Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725556-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 81 LTDA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTO 81 LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos da ação de desapropriação (Processo no 0704208-28.2021.8.07.0018), ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, deferiu a imissão da empresa autora na posse do imóvel, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada na petição inicial, fixando o prazo de cinco dias para a sua comprovação, e determinou a citação do réu para ciência e apresentação de resposta (ID 96413016 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27980423), a agravante suscita preliminar de falta de pressuposto legal, ao fundamento de que atua no comércio de revenda de combustíveis e derivados de petróleo, mediante autorização da União, por meio da Agência Nacional de Petróleo- ANP, que, para além de conceder a autorização, através de registro, para operar nesse segmento, está também sujeita à fiscalização dos órgãos federais, conforme documentos de registro da ANP e IBAMA juntados aos autos. Alega que, apesar de o Decreto-Lei no 3.365/41 autorizar o ente federativo distrital, por sua concessionária, ora agravada, a promover desapropriações, o seu artigo 2o, § 3o, veda expressamente a desapropriação pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República. Destaca, como reforço argumentativo, que as empresas que exploram a revenda de combustíveis e derivados de petróleo são consideradas de utilidade pública pela Lei no 9.847/99 e abrangem as atividades previstas no artigo 1o, §§ 1o, 2o e 3o, do referido diploma legal. Registra que a desapropriação em curso afeta não só a propriedade da terra nua, mas a própria atividade comercial, que abrange o fundo de comércio, sua renda, lucros cessantes e outros ganhos, por se tratar de um posto de revenda de combustíveis e derivados de petróleo, cujo funcionamento é autorizado pela União e pela ANP, além de estar sujeito à fiscalização de órgãos públicos como IBRAM, IBAMA, INMETRO e ANP. Destaca, ainda, que é empresa comodatária de equipamentos de propriedade da empresa federal BR DISTRIBUIDORA, razão pela qual é vedada a desapropriação pelo Distrito Federal, sem que haja o pressuposto legal da autorização expressa do Presidente da República, por meio de Decreto. Defende, em consequência, que o Decreto no 40.870, de 05 de junho de 2020, expedido pelo Governador do Distrito Federal, é manifestamente ilegal. No mérito, alega que a avaliação realizada pela TERRACAP adotou o método comparativo, incidente sobre a terra nua, ao passo que o método apropriado para aferir o valor da desapropriação é a metodologia de Renda Grau de Fundamentação 3, que tem como pressuposto assegurar ao desapropriado uma indenização justa e não irreal. Afirma que o valor do depósito em consignação não contemplou o fundo de comércio, inerente à atividade comercial exercida no imóvel, bem como as benfeitorias e lucros cessantes. Destaca o disposto no artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, no sentido de que a desapropriação por utilidade ou necessidade pública está condicionada ao pagamento ao expropriado de indenização prévia, justa e em dinheiro. Defende que a justeza da indenização deve decorrer do consentimento do proprietário quanto ao valor ofertado pelo ente expropriante ou, em caso de discordância, deverá assentar no provimento jurisdicional que fixará o valor indenizatório, fundamentado no conjunto de provas e argumentos constantes dos autos, bem como em perícia técnica a ser realizada por profissional habilitado e capacitado, nomeado pelo Juízo, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assevera que a agravada sequer promoveu a composição administrativa, recorrendo, de imediato, ao Judiciário, além de efetuar depósito de valor irrisório, que não corresponde à indenização justa, em afronta à lei. Argumenta que, para eventual demolição da construção, é imperiosa a assistência de técnicos especializados da PETROBRÁS S.A. para desativar as bombas de combustíveis e poços subterrâneos, com elevada quantidade de produtos altamente inflamáveis, sob pena de causar grande risco à população. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de sobrestar o processo de desapropriação até que se obtenha a autorização expressa e prévia do Presidente da República, nos termos do Decreto-Lei no 3365/41, que veda expressamente, no § 3o do artigo 2o, a desapropriação promovida pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República. Preparo efetuado em dobro (IDs 28028535 e 28028537). Deixa-se de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A agravante suscita preliminar de falta de pressuposto legal para a desapropriação requerida pelo ente público, por meio da TERRACAP, ao fundamento de que o artigo 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 3.365/41, veda expressamente a desapropriação pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do Presidente da República; contudo, a hipótese em análise não se enquadra no mencionado dispositivo legal. A vedação expressa na legislação relaciona-se à desapropriação de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal, e possui o objetivo de garantir a continuidade administrativa, que por estar vinculada ao próprio serviço público essencial, equipara-se aos bens de domínio público, razão pela qual somente podem ser expropriados pela União, o que, repita-se, não é a hipótese vertente. Cuida-se o caso vertente de desapropriação proposta pela TERRACAP com a finalidade de destinar o imóvel descrito no artigo 1o do Decreto Distrital no 40.870, de 05/06/2020, à adequação viária da Estrada Parque Taguatinga/Guará – EPTG, e do complexo viário das Avenidas Hélio Prates, Samdu e Comercial, objetivando a implantação do corredor de transporte coletivo EIXO OESTE. A decisão agravada deferiu a imissão da autora TERRACAP na posse do imóvel, mediante a comprovação do depósito em consignação da oferta veiculada na petição inicial, no prazo de cinco dias, e determinou a citação da ré para ciência e apresentação de resposta, nos seguintes termos (ID 96413016 dos autos de origem): A função social pode limitar e, em certas situações, até mesmo arredar o direito de propriedade. É o caso da desapropriação total ou parcial de imóvel para fins de execução de obras públicas de interesse social. Em tais circunstâncias, o interesse público prevalece sobre o particular, desde que ressalvado o direito do particular em obter a célere indenização, em dinheiro e de forma justa, do valor equivalente à parte do bem que será revertida ao atendimento da necessidade pública. A parte autora comprovou a existência do decreto expropriatório, onde se consignou inclusive a urgência na desapropriação, tendo em vista a destinação do imóvel a obras de ampliação da malha viária, o que atende à necessidade de incremento dos meios de mobilidade urbana da cidade, em consonância com o poder de gestão da cidade atribuído constitucionalmente ao Distrito Federal. Em face do exposto, defiro a imissão da empresa autora na posse do imóvel mencionado na inicial, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada na inicial. Fixo o prazo de cinco dias, para que a parte autora comprove o depósito da oferta. Após a comprovação do depósito, expeça-se o mandado para a citação do réu, de modo a cientificar-lhe dos termos da presente decisão, bem como para que ofereça sua resposta, no prazo legal. Citem-se também a União e o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Citada, a ré requereu a reconsideração da decisão liminar (ID 98079440 dos autos de origem), sustentando a ausência de prévia autorização da desapropriação do imóvel no qual se encontra estabelecido o posto de combustíveis, por meio de decreto do Presidente da República, nos termos do artigo 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 3.365/41, ao fundamento de que se trata de empresa cujo funcionamento depende de autorização do Governo Federal e se subordina à sua fiscalização. Alegou, ainda, o elevado risco da imissão imediata da autora na posse do imóvel, sem que sejam adotados procedimentos de segurança, por se tratar de posto no qual é armazenada grande quantidade de combustíveis nos poços subterrâneos e nas bombas, além de outros produtos altamente inflamáveis, cujos equipamentos são de propriedade da empresa BR DISTRIBUIDORA. O Juízo de origem manteve a decisão liminar, nos seguintes termos (ID 98148302 dos autos de origem); Id 96413016. Compreensível a justificativa expendida nessa petição, mas não são suficientes para afastar as razões delineadas na decisão inaugural de id 97503406. Ademais, o valor da indenização se encontra depositados à disposição do Juízo, o que reforça a manutenção da tutela de urgência. Enfim, a irresignação da parte com decisões judiciais desafia recurso próprio onde o pedido de reconsideração não encontra guarida. Desta forma, a míngua de outros elementos mantenho a decisão liminar. Quanto ao prazo para a apresentação da defesa encontra-se assegurado conforme legislação vigente. Cumpra-se a decisão que deferiu a liminar. Observa-se, ainda, que o locatário do imóvel objeto da ação de desapropriação requereu a sua admissão na lide, na qualidade de assistente litisconsorcial, bem como a suspensão da liminar ou a concessão de prazo razoável para a desocupação. Justificou, para tanto, a necessidade de: i) obter licenças e autorizações para desmobilizar e transportar os combustíveis estocados, altamente inflamáveis e contaminantes; ii) devolver todos os equipamentos pertencentes à BR DISTRIBUIDORA; iii) resolver os vínculos jurídicos, contratuais, além da demissão e acerto de funcionários. Requereu, também a concessão de prazo para avaliação do fundo de comércio do estabelecimento e dos lucros cessantes, a fim de garantir o direito à indenização do locatário. Pediu, por fim, a produção antecipada de provas, mediante realização de perícia técnica (ID 98315054 dos autos de origem). O Magistrado a quo não analisou os pedidos formulados pelo locatário, determinando a intimação das partes para manifestação (ID 98472779 dos autos de origem). Do exame dos autos, verifica-se que o Decreto no 40.870, de 05/06/2020, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel urbano e respectivas benfeitorias, de propriedade da sociedade ré POSTO 81 LTDA, destinado a Posto de Abastecimento de Gasolina, localizado no Lote de terreno A, da Comercial Norte do setor N, Quadra 02 (CNN-02), da Região Administrativa de Ceilândia, Distrito Federal, com a finalidade de adequação viária da Estrada Parque Taguatinga-Guará – EPTG e do completo viário das Avenidas Hélio Prates, Samdu e Comercial (ID 96104327 dos autos de origem). Observa-se, ainda, que o agravante firmou com o ANTÔNIO CÉSAR SANTANA contrato de locação do imóvel comercial objeto da desapropriação, pelo prazo de cinco anos, que teve início em 01/02/2019, nos termos da Cláusula Quinta do ajuste (ID 98315058 dos autos de origem). O valor do aluguel pactuado é aferido pelo Livro de Movimentação de Combustível – LMC, no percentual de 13% da margem bruta/total da venda de combustíveis comercializados no estabelecimento locado, assegurado o valor locatício mínimo mensal de R$25.000,00, conforme disposto na Cláusula Sexta. Com efeito, no que diz respeito ao pedido de realização de perícia prévia, para aferir se o valor ofertado corresponde ao justo valor de mercado, cumpre destacar que, nos termos do artigo 15, do Decreto-Lei no 3.665/41, a imissão provisória poderá ser deferida desde que efetuado o depósito do valor da indenização oferecido. Confira-se: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. No caso, a TERRACAP efetuou o depósito judicial do valor da indenização ofertada na petição inicial, conforme comprovante de ID 97503407 dos autos de origem, de modo que se encontram preenchidos os requisitos legais para a imissão provisória na posse do bem. Ressalte-se que o valor indenizatório foi apurado após prévia vistoria realizada no imóvel (ID 96104333 dos autos de origem), no Laudo de Avaliação no 581/2021 (ID 96104330 dos autos de origem), no qual foi determinado o valor de mercado de comercialização do imóvel, no montante de R$997.200,00, abrangendo tanto o cálculo do valor das benfeitorias existentes no Edifício sede, assim como o cálculo do valor do terreno. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto da desapropriação independe de prévia avaliação judicial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação. 3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador, mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, "além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite". 4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1513043/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016) Com efeito, apesar de o montante oferecido a título de indenização pela desapropriação do imóvel de propriedade do agravante ter como base laudo produzido unilateralmente pela TERRACAP, verifica-se que foi realizado por profissionais qualificados. Outrossim, a adequação do valor indenizatório deverá ser melhor elucidada durante a instrução processual, considerando o eventual prejuízo alegado. Ressalte-se, ainda, que as partes foram intimadas para se manifestar sobre as alegações da locatária do posto de combustíveis, podendo surgir novos elementos que autorizem a medida pretendida, o que deverá ser analisado pelo magistrado de origem oportunamente. Importante frisar que a implantação do projeto de construção do corredor de transporte na posição adjacente ao canteiro central da Avenida Hélio Prates (ID 96104328 dos autos de origem) depende da imissão na posse. Por outro lado, a demora na realização dos trabalhos na área alugada pela agravante trará prejuízo não apenas à agravada, mas, sobretudo, para a coletividade, que depende da implementação da adequação viária da Estrada parque Taguatinga-Guará – EPTG e do complexo viário das Avenidas Hélio Prates, Samdu e Comercial, o que, inegavelmente, promoverá enormes melhorias para a população local. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator